Tribunal: TJDFT
Processo: 0705215-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0703470-62.2019.8.07.0001, que determinou a restrição e bloqueio no sistema RENAJUD quanto à transferência e relicenciamento do veículo CHEVROLET CRUZE LTZ NB AT, Placa PBN-8784 DF, Ano/Modelo 2018/2018, nos seguintes termos: O exequente requer a penhora de um veículo em nome do executado e, como se verifica pelos documentos de ID 46425918, o veículo indicado encontra-se gravado de alienação fiduciária. É cediço que a garantia real por alienação fiduciária transfere o objeto da garantia do patrimônio do devedor fiduciante para o patrimônio do credor fiduciário, ainda que temporariamente, mas ao menos enquanto não quitado o contrato principal. Assim, o veículo não pertence ao patrimônio do devedor, mas sim ao patrimônio do credor. Enquanto não quitado o contrato principal ou perdurar o registro do gravame, o devedor fiduciante possui tão somente direitos pessoais sobre os veículos financiados, proporcionais ao número de parcelas quitadas. Assim, cabível a penhora sobre direitos do veículo especificado. Para assegurar a constrição, determino a restrição e bloqueio no sistema RENAJUD quanto à transferência e relicenciamento do veículo. Intime-se o credor para juntar aos autos informações a respeito do agente financeiro, no prazo de 10 dias, sob pena de cancelamento da restrição. Prestadas as informações, expeça-se mandado de avaliação, devendo o bem ser depositado em mãos do devedor. Atendida a determinação supra, oficie-se ao credor fiduciante para que informe quantas parcelas já foram pagas pelo executado e o respectivo saldo devedor, pois se trata de credor privilegiado sobre o bem indicado. O Executado/Agravante impugnou a penhora do veículo, tendo o magistrado a quo assim se pronunciado: Diante do requerimento da parte exequente, prossiga-se conforme determinado na decisão de ID 80941599, com as informações prestadas na petição de ID 81959669, devendo a propriedade sobre os direitos ser discutida em ação própria, se for o caso. Após o cumprimento de tal determinação, diante da controvérsia quanto ao valor devido, remetam-se os autos à Contadoria, já que não há que se falar em preclusão quanto ao valor devido, já que este é fixado em sentença transitada em julgado, podendo haver o seu exame neste momento. Insurge-se o Agravante contra a referida decisão. Alega que o veículo CHEVROLET CRUZE LTZ NB AT, Placa PBN-8784 DF, Ano/Modelo 2018/2018 nunca esteve em sua posse, uma vez que foi transferido para terceiro em 17 de dezembro de 2018, ou seja, 5 dias após a sua compra. Assevera que apenas o financiou o veículo. Pondera que a decisão agravada fere a boa-fé, bem como a cooperação das partes. Destaca que restou demonstrado que o bem não pertence ao Agravante, razão pela qual não pode ele ser objeto de constrição. Desse modo, pleiteia, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo da decisão recorrida, a fim de suspender o bloqueio do bem e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo ID n. 23415491 e 23415492. É a suma dos fatos. O recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade. Para que o mérito de uma demanda seja julgado, o juiz precisa anteriormente analisar os requisitos para se postular em juízo, ou seja, os pressupostos de admissibilidade do julgamento de mérito, quais sejam: a legitimidade e o interesse de agir. Dispõe o art. 485, inciso VI do CPC/2015: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; No âmbito recursal, existe o mesmo fenômeno, devendo o órgão julgador fazer uma análise dos aspectos formais do recurso, para só então, superada positivamente essa fase, analisar o mérito recursal. Nesse contexto, para que um recurso seja conhecido, é necessário que preencha requisitos extrínsecos (preparo e tempestividade) e intrínsecos de admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos (cabimento, adequação, legitimidade recursal e sucumbência/interesse) dizem respeito à própria decisão recorrida. Todavia, verifica-se que o presente recurso revela-se carecedor de pressuposto intrínseco pra sua admissibilidade, qual seja, a legitimidade recursal. No caso, verifico que o Agravado requereu a penhora do veículo CHEVROLET CRUZE LTZ NB AT, Placa PBN-8784 DF, Ano/Modelo 2018/2018, de titularidade do Agravante. Por intermédio da decisão ID n. 23413555, pág. 02, o magistrado a quo determinou a constrição do bem. O Executado/Agravante impugnou a penhora do veículo, alegando que o veículo nunca esteve em sua posse. A fim de comprovar suas alegações, acostou aos autos o DUT do veículo, devidamente assinado em 17/12/2018, transferindo o domínio do bem para a Sra. Michelle Maria Siqueira (ID n. 23415462 e 23415463). Porém, o MM. Juízo manteve o bloqueio do veículo no sistema RENAJUD, nos seguintes termos: Diante do requerimento da parte exequente, prossiga-se conforme determinado na decisão de ID 80941599, com as informações prestadas na petição de ID 81959669, devendo a propriedade sobre os direitos ser discutida em ação própria, se for o caso. Após o cumprimento de tal determinação, diante da controvérsia quanto ao valor devido, remetam-se os autos à Contadoria, já que não há que se falar em preclusão quanto ao valor devido, já que este é fixado em sentença transitada em julgado, podendo haver o seu exame neste momento. Inconformado, o Executado interpôs o presente agravo instrumento, objetivando a reforma da decisão acima transcrita. Ocorre, no entanto, que o art. 18 do CPC/2015 estabelece que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. No caso em exame, o Agravante alega que o bem objeto de constrição pertence a terceiro. Logo, tão somente este poderá provocar o Poder Judiciário, mediante embargos de terceiro, para livrar o bem da constrição, vez que é vedado pleitear em nome próprio direito alheio. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO ANTERIOR À EXECUÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE TERCEIRO PLEITEADO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. É vedado ao agravado/executado postular em nome próprio direito do terceiro adquirente, com vistas ao levantamento do bem penhorado, sob alegação de alienação deste. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1194831, 07098718020198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no PJe: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Portanto, não cabe ao Executado/Agravante, em nome próprio, sair em defesa de direito alheio, razão pela qual, recaindo a penhora e bloqueio judicial sobre o bem de terceira pessoa, somente a esta cabe o direito de se defender pela via processual adequada. Desse modo, inegável a ilegitimidade recursal do Agravante. À vista do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015. Intime-se. Brasília, 15 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator